Tribunal: TJES
Processo: 5024312-06.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024312-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DOCUMENTO QUE DEVE SER INTERPRETADO COMO SUBSTITUTO DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DOCUMENTO QUE DEVE SER INTERPRETADO COMO SUBSTITUTO DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°: 5024312-06.2023.8.08.0048

Recorrente: VINICÍUS RODRIGUES FERREIRA

Recorrido: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator:

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões não apresentadas pelo requerido.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Vinícius Rodrigues Ferreira, insurgindo-se contra a sentença proferida pela magistrada
a quo
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na incompetência do juízo, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que merece prosperar as alegações do recorrente, de modo que, ouso divergir do entendimento da magistrada sentenciante. Explico.

A legislação dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) visa simplificar e facilitar o acesso ao Judiciário, sendo orientada pelos princípios da
informalidade
,
celeridade
e
economia processual
. Exigências formais excessivas que impeçam ou dificultem a apreciação de mérito, sobretudo em questões de territorialidade, devem ser ponderadas, sob pena de cerceamento de acesso à justiça.

No presente em apreço, a conta de luz e o contrato de locação
em nome do autor, com firma reconhecida em cartório, acostado em ID. 9629967 - Pág. 2/4,
são indícios suficientes de domicílio na comarca de Serra, quando do ajuizamento da presente demanda.

Neste ponto, embora a competência territorial seja determinante para o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial, nos termos do artigo 4º da Lei n.º 9.099/95, os documentos apresentados pelo autor são suficientes a comprovar seu domicílio quando do ajuizamento da presente ação.

Portanto, ao contrário do entendimento firmado pelo juízo de origem, restou comprovado o local de residência do autor, inexistindo motivo para aplicar o disposto no art. 51, III, da Lei 9.099/95. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. INDÍCIO DE PROVA DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO QUE DEVE SER INTERPRETADO COMO SUBSTITUTO DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000394-11.2019.8.16.0134 - Pinhão - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 06.11.2019) [Destaquei]

Diante do que fora exposto, com fundamento nos princípios da informalidade e simplicidade, que regem os Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9099/95), e visando evitar o uso de excesso de rigor e formalismo às causas submetidas ao presente rito, tem-se que inexiste justo fundamento para a manutenção da sentença de extinção.

Por todo o exposto, s.m.j., voto pelo
conhecimento e provimento
do recurso, para o fim de
anular
a decisão de origem, e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra. Diante do êxito recursal, não há que se cogitar a fixação de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)